Tribunal: TJSP
Processo: 2153205-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora sobre valores depositados em conta corrente – Interpretação extensiva do artigo 833 do CPC - Impossibilidade - Impenhorabilidade que não alcança pessoa jurídica – Decisão mantida - Agravo improvido.